Tribunal: CARF
Processo: 13702.001604/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.001604/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.580 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MARCELO MARTINS ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de ofício, compensando-se o
Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo aos rendimentos não declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.001604/2008-73
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001604/2008-73

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 13-38.889 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 30):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/08) decorrente de procedimento de
revisão interna da Declaração de Ajuste Anual Retificadora do contribuinte (fls. 19/21),
relativa ao ano calendário 2004, na qual, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, à fl. 06, a fiscalização constatou, pela análise das informações e
documentos por ele apresentados e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, a omissão de rendimentos do trabalho com
e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor total de
R$32.885,37, sendo R$14.538,54 recebidos da fonte pagadora Fundação Nacional de
Saúde, CNPJ 26.989.350/054984, e R$18.301,83 recebidos da fonte pagadora Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ 42.498.634/000168, do que resultou a
alteração de imposto a restituir declarado de R$1.562,00, para saldo de imposto a pagar
apurado de R$3.363,42 (fl. 07), a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$462,90.
Inconformado com o lançamento, de que tomou conhecimento por via postal, em
16/05/2008 (fls. 22 e 26), o contribuinte apresentou impugnação, tempestivamente, em
13/06/2008 (fl. 02), alegando apenas ter recebido em 2005 uma indenização trabalhista
no valor de R$18.553,10, paga em doze parcelas, já ter descontado na fonte o imposto
devido, e constar na parte de rendimentos isentos e não tributáveis, e não como
rendimentos.
Nada mais acrescenta; porém, junta cópias de sua Ficha Financeira da Fundação
Nacional de Saúde referente ao ano de 2004, às fls. 09 e 10, cópia de seu Comprovante
de Rendimentos Pagos no ano de 2004 da Secretaria de Estado de Administração, à fl.
11, e cópia de Termo Aditivo ao Contrato por Prazo Determinado por ele firmado com a
Fundação Nacional de Saúde, em 18/09/2003, acompanhado de Termo de Transação
Judicial, e de Termo de Acordo Administrativo, de fls. 12 a 14.
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 29 a 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de ofício, compensando-se o
Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo aos rendimentos não declarados.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001604/2008-73

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fl. 38).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/10/2012
(processo digital, fl. 34), e a peça recursal foi interposta em 13/11/2012 (processo digital, fl. 38),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente apenas reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de
origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 30 a 32):
O impugnante baseia a sua defesa sob a alegação de que teria recebido, em 2005,
rendimentos no valor de R$18.533,10, a título de indenização trabalhista, paga em 12
parcelas, cujo IR já fora descontado na fonte, e ao mesmo tempo dizendo que esses
rendimentos seriam isentos e não tributáveis.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001604/2008-73

Verifica-se que, em sua DIRPF revisada, ele declarou como rendimentos tributáveis
recebidos da Fundação Nacional de Saúde tão somente o valor de R$10.780,00,
compensando-se de R$1.562,00 de IR, e como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis,
a título de Indenizações por rescisão de contrato de trabalho..., o valor de R$18.750,00.
A Ficha Financeira da Fundação Nacional de Saúde (fls. 09/10), trazida pelo
próprio impugnante, confirma que os valores informados como Rendimentos
Tributáveis na Dirf entregue à Receita Federal (fl. 27), na metade dos meses do
ano de 2004 (fevereiro a julho), foram obtidos pela soma dos valores
consignados nessa ficha na rubrica 00002 Salário Pessoal Contratado, e nos
demais meses, se considerada a Ficha Financeira, a soma desses valores
corresponde a valor maior do que o informado em Dirf, nos meses de agosto,
setembro, novembro e dezembro.
Além disso, o Termo Aditivo ao Contrato Por Prazo Determinado (fl. 12)
mostra que o impugnante firmou contrato com a Fundação Nacional de Saúde,
em 18/09/2003, tendo por objeto sua reintegração e a prorrogação da vigência
do contrato, nos termos da legislação vigente, com a finalidade exclusiva de
atender as ações de campo de combate ao Aedes aegypti, no Estado do Rio de
Janeiro, tendo renunciado aos direitos postulados em Processo Coletivo em
curso perante a 2a. Vara Federal do Estado e a qualquer ação judicial tendente
ao reconhecimento de direito de ordem moral ou patrimonial decorrente dos
fatos narrados nesse mesmo processo, consoante Termo de Transação Judicial
(fl. 13) integrante do referido Termo Aditivo.
E o Termo de Acordo Administrativo (fl. 14) também integrante do Termo Aditivo
prevê o pagamento dos atrasados em vinte e quatro parcelas mensais, a partir de janeiro
de 2004, que será devido com base no valor da remuneração, com os acréscimos legais,
excluída a indenização de campo.
Assim, como se pode concluir, nos valores pagos pela FUNASA, ao sujeito passivo, em
2004, estão incluídos, além da remuneração devida pelo novo contrato firmado em
setembro de 2003, também os valores das remunerações atrasadas, pagos mensalmente
segundo o Termo de Acordo Administrativo, nesse ano calendário, a doze das vinte e
quatro parcelas acordadas entre as partes.
Portanto, equivocado o entendimento do impugnante no sentido de que os rendimentos
concernentes a essas parcelas atrasadas, pagas mediante o acordo, juntamente com os
rendimentos referentes ao novo contrato, fossem isentos ou não tributáveis.
Recorde-se que o Código Tributário Nacional - CTN, em seus artigos 97, VI e 111,
quando se refere à outorga de isenção e exclusão do crédito tributário, determina que
somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de crédito
tributário, ou dispensa ou redução de penalidades, e mais, que se interpreta literalmente
a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Dispõe, ainda, em seu
artigo 176:
A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos
a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Quanto às hipóteses legais de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física, estão elas exaustivamente relacionadas nos incisos I a XLVII do art. 39 do
Decreto n° 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que determina sua
exclusão do cômputo do rendimento bruto. E os rendimentos recebidos pelo
impugnante, da FUNASA, no ano de 2004, pelos atrasados que lhe seriam devidos em
razão de contrato anterior, em conformidade com acordo administrativo, não se
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.580 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001604/2008-73

enquadram nas hipóteses de indenização previstas pelos incisos XVI a XXIV do
mencionado artigo 39.
Ademais, para certificar sua alegação, o impugnante não trouxe qualquer documento
hábil que comprovasse a finalidade para a qual foram pagas tais verbas pleiteadas como
rendimentos isentos e não-tributáveis. Não há qualquer indício que se possa admitir,
sem qualquer comprovação efetiva, de que tais verbas foram, de fato, auferidas em
caráter indenizatório, tal como alegado.
No que tange aos rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, cuja denominação passou a Secretaria de Administração e Reestruturação do
Estado, e que foram totalmente omitidos, no valor de R$18.301,83, o impugnante não
apresentou qualquer alegação, embora tenha juntado o Comprovante de Rendimentos
Pagos do ano base 2004 daquele órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, à fl.
11, consignando exatamente esse valor considerado omitido.
Pode-se constatar, pelas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirfs que
anexei às fls. 27/28, os valores dos Rendimentos do Trabalho Assalariado recebidos no
ano calendário 2004, pelo sujeito passivo, das fontes pagadoras Fundação Nacional de
Saúde e Secretaria de Administração e Reestruturação do Estado, deixando evidente, à
vista de sua Declaração de Ajuste Anual revisada (fls. 19/21), a efetiva omissão dos
rendimentos objeto do lançamento.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na
fonte, previsto em lei, servindo como prova relativa aos correspondentes valores. Não
havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da Dirf, esta deve
prevalecer.
(Grifo no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 49
DF CARF MF
Original